Tribunal: TCU
Processo: 002.160/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 110792 (Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviço de impressãocorporativa gerenciada (managed printing services), incluindo disponibilizaçãode equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização dedocumentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos deimpressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamentoe suporte técnico especializado em atendimento às necessidades daAdvocacia-Geral da União, conforme condições e exigências estabelecidasneste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 1129/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2023, sob a responsabilidade da Diretoria de Logística e Gestão Documental da Advocacia Geral da União - AGU, com valor estimado de R$ 18.641.448,48, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) , incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão) , software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da Advocacia-Geral da União, conforme condições e exigências estabelecidas no edital. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido a desclassificação ou inabilitação de licitante sob o argumento genérico de não atendimento ao edital; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade não se confirmou, uma vez que: i) não há indício de desclassificação indevida, não cabendo ao controle externo avaliar se produtos ofertados que não tenham atendido especificações mínimas definidas no edital possam ser aproveitadas pela Administração; ii) não há evidências de contratação desvantajosa para a Administração, uma vez que para todos os grupos os valores homologados são inferiores aos valores estimados para a contratação; considerando que a representante não demonstrou razão legítima para interferir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 146, § 2o, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e nos arts. 62, caput e parágrafo único, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) indeferir o pedido formulado pela representante de ingresso nos autos como parte interessada, autorizando, contudo, caso requerido, vista e cópia das peças não sigilosas destes autos; e) comunicar esta decisão à representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.160/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Diretoria de Logística e Gestão Documental - AGU. 1.2. Representante: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP) , representando Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.